Tribunal: TJDFT
Processo: 0730894-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE REPASSE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e moral decorrentes da aquisição de veículo automotor usado, sob alegação de vício oculto. Pretensão de reforma para reconhecer a aplicabilidade do CDC, a responsabilidade objetiva da ré e condenação ao pagamento de indenizações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre pessoas jurídicas; e (ii) se houve demonstração de vício oculto no veículo adquirido, apto a ensejar reparação por danos materiais e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria finalista mitigada admite aplicação do CDC a pessoas jurídicas vulneráveis técnica ou economicamente, o que não se verifica no caso, pois houve vistoria prévia por mecânico de confiança do autor e o bem destinou-se à atividade-fim da empresa. 4. O vício oculto exige prova inequívoca de defeito preexistente à tradição, não se confundindo com desgaste natural de veículo usado. Ausente perícia ou outro meio idôneo, não se desincumbiu o autor do ônus probatório (art. 373, I, do CPC).
5. O veículo foi repassado, no estado em que se encontrava o bem, por preço inferior ao de mercado, o que implica assunção dos riscos pelo adquirente, sem que tenha restado configurada má-fé ou ocultação dolosa pela parte ré.
6. Ausente ilícito contratual, inexiste dever de indenizar. Os prejuízos suportados pelo autor/apelante decorrem de riscos inerentes à aquisição de veículo usado, não sendo imputáveis à apelada.
7. Dano moral não configurado, pois não demonstrada violação à honra objetiva da pessoa jurídica. Dissabor comercial não gera reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A teoria finalista mitigada não se aplica quando ausente vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica adquirente. 2. O vício oculto exige prova de defeito preexistente à tradição, não se confundindo com desgaste natural de veículo usado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e §1o; art. 85, §11; CC, arts. 441 e 443.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0701294-19.2024.8.07.0007, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 29/7/2025, DJe 8/8/2025; TJDFT, APC n. 0702376-37.2023.8.07.0002, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24/9/2024, DJe 4/10/2024.